Tribunal: TJDFT
Processo: 0705257-44.2020.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO PREORDENADO. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. PRIVILÉGIO. PREJUÍZO SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. DESCABIMENTO.
I – Na forma do art. 171 do CP, o crime de estelionato consiste em “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”.
II – Não há que se falar em mero descumprimento de obrigação contratual e sim na prática do crime de estelionato se as provas dos autos evidenciam que o recorrido tinha ciência que não honraria o contratado, agindo com nítido objetivo de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio.
III – Inviável o reconhecimento da figura privilegiada do estelionato, prevista no § 1o do art. 171 do CP, quando o valor do prejuízo supera o salário mínimo vigente na época dos fatos.
IV – Recurso conhecido e provido.